Tribunal: TJMT
Processo: 0008032-22.2011.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008032-22.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSELITO BALBINO DE MELO - CPF: 869.508.271-72 (APELANTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA –
NÃO COMPARECIMENTO A PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR 3 VEZES CONSECUTIVAS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC -

EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposto por
Joselito Balbino de Melo
,
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT,
proposta em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, devido ao abandono da causa.

Inconformado, o apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que deu andamento regular ao feito, requerendo a anulação da decisão recorrida e devolução dos autos à origem, a fim de que abra a necessária instrução
e elaboração de laudo pericial
.

Sustenta
que não compareceu na perícia designada em razão da ausência de intimação pessoal. Ao final, pede pelo provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. no 24425986, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante alega cerceamento de defesa por não ter sido realizada a pericia médica requerida. A matéria arguida como preliminar se confunde com o mérito do recurso, e com ele será analisado.

O recurso não merece prosperar.

Da análise dos autos, constata-se que o processo foi extinto, por inércia da parte autora, com base no art. 485, III, do CPC,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Veja-se que o §1o do art. 485 do CPC estabelece ainda que: “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Pois bem.

A concessão do seguro DPVAT tem como pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação. A realização de perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia.

O c. STJ já assentou que caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar (STJ REsp 876.102/STJ/DF).

A fim de se auferir o grau de invalidez da parte apelante, fora determinada a produção de prova pericial, porém, em três oportunidades consecutivas o autor não compareceu ao ato, conforme se evidencia no caderno processual ID.

24425959, reconhecendo a preclusão da produção de prova.

Observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT. Inexistindo atendimento a determinação de comparecimento para realização de perícia médica por três vezes, nenhum retoque merece a sentença que extinguiu o feito.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PRÉVIA POR NOTA DE EXPEDIENTE, CARTA AR E MANDADO JUDICIAL.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL COM ASSINATURA DIVERGENTE.
Compulsando os autos, verifica-se que por três vezes foi determinada a intimação da parte autora/apelante, objetivando sua regularização processual, inclusive sob pena de extinção do processo. Ou seja, houve a expedição de ato intimatório pessoal prévio da parte autora no endereço dos autos, por carta e por mandado. Assim, ainda que inexitosa as diligências, correto o agir do Juízo a quo ao extinguir o feito por inércia. Sentença de extinção que vai mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70081068488, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 09-05-2019)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REITERADAS INTIMAÇÕES PARA COMPARECER À PERÍCIA MÉDICA –
MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS –
VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DELINADO NA INICIAL – ABANDONO DO PROCESSO CONFIGURADO. SETENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (...) MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VALIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 238 DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 386.319/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 15/09/2014).” (TJMT, RAC No 141982/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA
DPVAT
.
ABANDONO
DO FEITO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PARTE
DEMANDANTE
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA RESIDÊNCIA ATUAL PELA
PARTE

AUTORA
. DEMONSTRADO O DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. 1. No caso em exame, após o pedido de desistência da ação da
parte

autora
, foi procedida a intimação pessoal desta para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, a qual se encontrava em local inserto e não sabido, demonstrando o desinteresse no prosseguimento do feito e
abandono
da causa, pois sequer comunicou a juízo o novo endereço, resultando na
extinção
com base no art. 267, § 1o, do CPC. 2.
O pleito de
extinção
do processo por
abandono
da causa pelo
autor
foi formulado pelo réu, atendendo ao disposto na Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça, o que possibilita que o feito seja extinto, sem julgamento de mérito, de acordo com a norma processual precitada.
Dado provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento, No 70064380959, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 23-04-2015)
(destaquei)

Neste sentido, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa uma vez que foi oportunizado por diversas vezes a realização da perícia medica, inclusive o apelante foi intimado por seu advogado para dar andamento ao feito e permaneceu inerte.

Além disso, o patrono da recorrente teve ciência da ausência injustificada da parte sem que tenha apresentado qualquer manifestação plausível, restando preclusa a produção da prova pericial.

Assim, ao deixar de comparecer à perícia, não se desincumbiu a parte apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pelo que correta a sentença que julgou extinto o feito por abandono da causa.

Desta feita, inexistindo qualquer irregularidade na extinção do feito em face do descumprimento da determinação judicial, deve ser mantida a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao apelo, mantendo inalterada a sentença
objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020